Tribunal: TJSP
Processo: 1009209-82.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRESPASSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência das pretensões autorais. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pelo exame dos autos, nota-se que não foi permitido à parte requerida produzir provas relevantes ao deslinde do feito, especialmente as relativas à alegada concorrência feita pela

Ementa:
APELAÇÃO. TRESPASSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência das pretensões autorais. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pelo exame dos autos, nota-se que não foi permitido à parte requerida produzir provas relevantes ao deslinde do feito, especialmente as relativas à alegada concorrência feita pela alienante do estabelecimento empresarial. Requerida pretendia comprovar que a vendedora foi a responsável pela impossibilidade de prosseguimento de suas atividades por meio da produção de prova oral. A prova requerida poderia contribuir para a formação da convicção do magistrado. RECURSO PROVIDO.